Tribunal: TJBA
Processo: 0761880-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761880-17.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PEVAL S A

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL EM ZONA DE EXPLORAÇÃO MINERAL (ZEM). AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu a inexigibilidade da CDA que aparelha execução fiscal de IPTU em face da empresa PEVAL S/A, sob o fundamento de imunidade tributária decorrente da localização do imóvel em Zona de Exploração Mineral (ZEM). Sustenta-se a nulidade da sentença por intempestividade dos embargos declaratórios e por ausência de exceção de pré-executividade, além de se impugnar o mérito da inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ter acolhido embargos de declaração supostamente intempestivos ou por fazer referência a exceção de pré-executividade inexistente nos autos; (ii) estabelecer se a CDA que instrui a execução fiscal é exigível, à vista de pedido administrativo de isenção tributária ainda pendente de apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo singular conhece validamente dos embargos de declaração, pois estes foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias, contado a partir da publicação da sentença extintiva no Diário da Justiça Eletrônico.

4.

A referência à exceção de pré-executividade na sentença constitui erro material que não compromete a validade do julgado, pois a matéria de ordem pública, referente à inexigibilidade da CDA, foi suscitada nos embargos e pode ser conhecida de ofício.

5.

A inexistência de prejuízo ao Município e a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais justificam a rejeição da alegação de nulidade.

6.

A pendência administrativa quanto ao pedido de isenção tributária do imóvel, situado em Zona de Exploração Mineral, retira da CDA os atributos de certeza e exigibilidade, inviabilizando a execução fiscal.

7.

Correta a condenação do Município em honorários advocatícios, fixados com base nos parâmetros do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material consistente na referência a exceção de pré-executividade inexistente não nulifica a sentença quando a matéria de ordem pública foi suscitada nos autos.

2.

A pendência de análise de pedido administrativo de isenção tributária retira a certeza e exigibilidade da CDA, obstando a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0761880-17.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
PEVAL S A
.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .